Tribunal: TJDFT
Processo: 0712429-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CPC 523, §1o.
1. Os encargos do CPC 523, § 1o, são devidos sempre que o pagamento ocorrer após o prazo legal, sem justa causa, que sequer foi alegada pelo devedor.

2. A brevidade da mora (um dia) não inibe os efeitos previstos naquele dispositivo.